Tribunal: STF
Processo: ARE 1441808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO RECOLHIDO EM UNIDADE PRISIONAL DO REGIME FECHADO – REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE (ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO ÍNDIO) - PRETENSÃO NÃO AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - PEDIDOS DE PROGRESSÃO ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA DE COVID-19 – NÃO CABIMENTO - AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.



    Se o pedido de concessão do regime especial de semiliberdade (art. 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio) não foi objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau, nesse particular o recurso não deve ser conhecido, sob pena de implicar supressão de instância.



    Afasta-se a preliminar nulidade, por suposta falta de fundamentação, se a decisão impugnada apresenta os motivos que levaram o juiz a negar o benefício ao reeducando. Ademais, a motivação deu-se em duas dimensões: fática e jurídica, embora sucintamente. O simples fato de o magistrado ter utilizado parte da manifestação ministerial como reforço argumentativo não vicia de nulidade o decisum.



    Apesar da gravidade da pandemia provocada pelo novo Coronavirus (Sars-CoV-2), a doença que ele causa (COVID-19), isso não implica automática substituição do regime prisional imposto (fechado, no caso), por regimes mais brandos, como se extrai do teor da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, sendo indispensável a análise de cada caso concreto e demonstração da imprescindibilidade do abrandamento do regime prisional para resguardar a saúde do reeducando, ainda que se trate de indígena.



    Recurso conhecido em parte e, nessa medida, não provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente